Tribunal: TJDFT
Processo: 0747189-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747189-44.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO DE ANDRADE PINTO APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Vistos etc. A execução fiscal no 0062686-31.2011.8.07.0015, objeto dos presentes embargos, foi proposta com fulcro na CDA no 000001485320117, lastreada no processo administrativo no 055-028611-2010, no valor de R$ 8.543,86 (oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos). A execução fiscal no 0001869-14.2009.8.07.0001 foi proposta com fundamento na CDA no 000000226920075, pautada no processo administrativo no 055-031521-2006, no valor de R$ 9.285,31 (nove mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos). Já a execução fiscal no 0023881-92.2014.8.07.0018 foi proposta com base na CDA no 000003040920148, em observância aos débitos constantes do processo administrativo no 055-024751-2010, no valor de R$ 6.853,31 (seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos). Considerando que a CDA da execução fiscal no 0023881-92.2014.8.07.0018 fundamentou-se em lei revogada e dispositivo legal inexistente (art. 124, §1o, do Decreto no 19788/98), aquele Juízo de primeiro grau determinou a substituição do título, não sendo possível sua emenda, por se tratar de título nulo (art. 203 do CTN). Por meio da petição de ID 116734393, o ora embargado/exequente requereu, nos autos da execução fiscal no 0023881-92.2014.8.07.0018, a suspensão daquele feito, em razão de parcelamento administrativo da dívida, o que foi deferido por aquele Juízo de primeiro grau (ID 123891851). Veja-se que, consoante alegações do embargante/executado, o embargado/exequente, está cobrando na execução fiscal no 0062686-31.2011.8.07.0015 valores que já são objeto da execução fiscal no 0023881-92.2014.8.07.0018, tendo esta parte reconhecido, nos presentes embargos à execução, a ocorrência de erro no sistema de cobrança que acarretou o cadastro de débitos de autos de infrações em duplicidade e informado a devida correção. Nessa senda, considerando que ainda não foi efetivada a substituição da CDA nos autos da execução fiscal no 0023881-92.2014.8.07.0018 e tendo em vista o parcelamento administrativo efetuado naquele feito, não sendo possível verificar quando e em qual dos processos ocorreu a retificação dos débitos cobrados em duplicidade, intime-se o embargado/exequente para que esclareça se os valores cobrados em duplicidade foram excluídos da execução fiscal no 0062686-31.2011.8.07.0015 ou da execução fiscal no 0023881-92.2014.8.07.0018, demonstrando a referida retificação de cobrança, à luz dos poderes gerais do Relator dispostos no art. 932, inciso I do CPC. Prazo: 10(dez) dias. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator